Tribunal: STF
Processo: HC 199025
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Crime de atentado violento ao pudor com violência presumida. Redução do prazo prescricional à metade (115 do CP). Não aplicação. Prescrição. Inocorrência. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por João dos Santos Gomes Filho em favor de E.S.F. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.702.266/PR (evento 13).
    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 7 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de atentado violento ao pudor com violência presumida (art. 214 c/c art. 224 do Código Penal) (evento 5).
    Extraio do ato dito coator: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO. MAJORAÇÃO DA PENA APLICADA. MARCOS INTERRUPTIVOS DA PRESCRIÇÃO. INÉRCIA NA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. No Direito Penal, o instituto da prescrição visa impedir a inércia estatal em sua pretensão punitiva.
    2. A sentença penal condenatória, por demonstrar a pretensão punitiva do Estado, constitui marco interruptivo da prescrição, ainda que a reprimenda nela fixada seja substancialmente elevada pelo acórdão.
    3. Não se conhece de recurso especial pela divergência quando a orientação do STJ se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
    4. Agravo regimental desprovido.”(grifei)
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, a possibilidade de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com prazo computado pela metade, nos termos do art. 115 do CP. Argumenta que o paciente possuía 74 anos de idade na data da prolação do acórdão da Corte Estadual. Pontua violação ao art. 117, IV, do CP ao argumento de que apenas o acórdão condenatório pode ser usado como como marco interruptivo da prescrição. Requer, em medida de liminar, o sobrestamento do início da execução da pena do Paciente. No mérito, pugna pela extinção da punibilidade do paciente dada a ocorrênciada prescrição da pretensão punitiva estatal.
    É o relatório.
    Decido. 
    Não há prescrição a ser reconhecida. 
    Conforme se extrai dos autos, o Paciente E.S.F., nascido em 18.5.1943, contava com 69 anos, em 26.3.2013, na data de publicação da sentença condenatória. Inaplicável, portanto, o art. 115 do Código Penal à falta do preenchimento do requisito legal – 70 (setenta) anos na data da sentença. 
    Sobre tal aspecto, extraio da decisão monocrática, da lavra do Ministro Jorge Mussi, que não conheceu do recurso especial, o seguinte excerto (evento 11): 
    Na espécie, verifica-se que o agravante foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, repressivo transitado em julgado para o Ministério Público, de modo que o prazo prescricional é de 12 (doze) anos, nos termos dos arts. 109, inciso III, e 110, § 1º, do Código Penal, com a redação anterior à Lei 12.234/2010, que não se aplica aos fatos, que ocorreram anteriormente à sua vigência.
    Nesse ponto, importante observar que "por expressa previsão do art. 115 do CP, são reduzidos pela metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, na data da sentença, maior de 70 anos. O acórdão confirmatório da condenação não substitui o marco de redução do prazo prescricional" (AgRg no HC 480.338/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 13/12/2018). Assim, o referido dispositivo legal não se aplica na hipótese.
    Além disso, entre a data do crime, ocorrido em 17.12.2007, e o recebimento da denúncia, que se deu em 21.8.2008 (e-STJ fl. 204), e entre tal marco interruptivo e a sentença condenatória, publicada em 26.3.2013 (e-STJ fl. 204) não transcorreram mais de 12 (doze) anos, período que também não se consumou entre o édito repressivo e o acórdão proferido no julgamento da apelação, em 17.2.2017 (e-STJ fl. 204), circunstância que impede o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, como pretendido. (grifei)
    Nesse diapasão, observo que o ato dito coator está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cujos precedentes têm advertido ‘que não há que se falar na redução do prazo prescricional prevista no art. 115, do Código Penal, porque o recorrente não era maior de 70 anos na data da sentença (RHC 168955/SP, Min. Alexandre de Moraes); que a prescrição não se reduz pela metade em razão de o agente ter completado 70 anos após a data da sentença condenatória (HC 120457/PE, Min. Luiz Fux); no sentido da inviabilidade de redução do prazo prescricional quando a idade limite é completada na época do acórdão ratificador da condenação fixada pelo juízo de origem (HC 117386/DF, de minha relatoria). No mesmo sentido:  
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU QUE COMPLETOU 70 ANOS APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    (RHC 168.955/SP, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 27.6.2019);
    “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE HIPÓTESE DE REDUÇÃO, PELA METADE, DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO PENAL (CP, ART. 115) – INVIABILIDADE – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL EM TORNO DA COMPREENSÃO DO ART. 115 DO CP, CUJOS TERMOS APONTAM A DATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COMO SENDO AQUELA JURIDICAMENTE RELEVANTE PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL PELA IDADE DO SENTENCIADO – SITUAÇÃO INOCORRENTE NO CASO – RÉU QUE CONTAVA COM MENOS DE 70 (SETENTA) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO MARCO TEMPORAL A SER CONSIDERADO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 143.813/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 23.10.2017);
    De outro lado, não prospera a tese defensiva de que a sentença condenatória, por ter sido modificada substancialmente, não ensejaria a interrupção da prescrição. Nesse prisma, esta Suprema Corte já consignou que ‘por ser a prescrição da pretensão punitiva expressão da inércia estatal no exercício de seu poder punitivo, tanto a sentença condenatória de primeiro grau quanto o acórdão condenatório que julga o recurso de apelação são marcos interruptivos do prazo prescricional. (HC 195171/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16.12.2020).
    Portanto, firmada a inaplicabilidade da redução do prazo prescricional pelo afastamento da regra do artigo 115 do CP, nada altera a conclusão das instâncias antecedentes de que não consumado o lapso prescricional - concretizada a pena em 7 (sete) anos, o prazo prescricional é de 12 anos (art. 109, III, do CP), e não tendo transcorrido período superior entre os marcos interruptivos, não há prescrição a ser reconhecida no caso concreto.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora